Tribunal: STF
Processo: Rcl 81003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO  
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ricardo Luis Felix Carpe – ME, em 17.6.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Pelotas/RS no Processo n. 0020340-37.2025.5.04.0103, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Em 14 de maio de 2025, na sala de sessões da MM. 3ª VARA DO TRABALHO DE PELOTAS, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho JORGE FERNANDO XAVIER DE LIMA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista – Rito Ordinário número 0020340-37.2025.5.04.0103, supramencionada. Às 09:08, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.(...)



    CONCILIAÇÃO: recusada. CONTESTAÇÕES: escritas, dadas por lidas, e juntadas aos autos com documentos. Defiro à parte autora o prazo de 10 dias para manifestação sobre a documentação, independentemente de notificação.



    Determino a realização da perícia técnica (PERICULOSIDADE), nomeando para o encargo o(a) perito(a) LUIZ OSÓRIO G. LIMA, que deverá designar dia e hora da inspeção. Defiro às partes o prazo de 10 dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. LOGO APÓS ESTE PRAZO, O(A) PERITO(A) DEVERÁ MARCAR A DATA DA INSPEÇÃO PERICIAL. A inspeção da perícia técnica deverá ser realizada  por entrevista no prédio da Justiça do Trabalho. Para tanto, o/a perito(a) deverá ligar para a Coordenadoria da Direção do Foro (53-3310-8200) e marcar o dia e o horário da diligência. Os/as peritos(as) darão ciência às partes sobre o local, dia e horários designados para perícia, através de seus procuradores (através de e-mail, telefone ou whatsapp), com antecedência mínima de cinco dias, informando-se a designação nos autos também.  O prazo para apresentação do laudo é de vinte dias a contar da data da perícia. Intime-se o(a) perito(a). 



    A primeira reclamada reitera o pedido de suspensão do processo. 



    Em decisão monocrática do Ministro do STF Gilmar Mendes no ARE 1532603 proferida em 14/04/2025,  determinada a suspensão nacional  de todos os processos que tratem da questão discutida no  Tema  1389  de Repercussão Geral. Será apreciado o seguinte tema: ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’. A presente demanda versa sobre reconhecimento de vínculo de emprego ou validade do contrato de prestação de serviços mantido entre as partes. Logo, impõe-se a suspensão, em observância ao determinado pelo STF. Entretanto, considerando o princípio constitucional da duração razoável do processo, sopesando o risco de perecimento da prova, considerando ainda que o mero prosseguimento do trâmite inicial na fase de conhecimento em nada prejudica as partes (e não há nulidade sem prejuízo – princípio da transcendência), determino a suspensão a partir do término/encerramento da instrução, até porque em caso de eventual remessa ao Juízo Cível os atos processuais poderão ser integralmente aproveitados. Dessa forma, determino a suspensão do presente processo (em observância a decisão proferida em 14/04/2025 na ARE 1532603), a partir do término da instrução, pelas razões expostas no parágrafo anterior. Registro os protestos do reclamado” (fls. 2-3, e-doc. 12).



    2. O reclamante sustenta que “a decisão reclamada não observou a determinação vinculante desta Egrégia Corte quanto à suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria objeto do Tema 1.389 de repercussão geral, desconsiderando, assim, a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3).



    Alega que o pedido de sobrestamento por ele formulado “foi indeferido pelo Juízo de origem, que determinou o regular prosseguimento do feito, inclusive com a designação de perícia técnica, que ocorreu no dia 12/06/2025 e audiência de instrução e julgamento para o dia 30/07/2025, em manifesta contrariedade à decisão vinculante proferida por esta Suprema Corte” (fl. 3).



    Esclarece que, “na reclamação trabalhista subjacente, o reclamante, qualificado como empresário individual e titular da pessoa jurídica 
PEDRO RODRIGUES BATISTIN (CNPJ nº 35.959.198/0001-10), pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com as empresas demandadas: a ora reclamante, a empresária Viviane Fanka Braun e a sociedade Rede Vistorias Franchising S/A. Contudo, desde o início da relação, o Sr. Pedro Rodrigues Batistin sempre atuou como verdadeiro empreendedor, inclusive já exercendo atividades empresariais desde 2016, quando constituiu a empresa PEDRO RODRIGUES BATISTIN (CNPJ nº 24.876.447/0001-97), (...) sob o nome fantasia "IRMÃOS BATISTIN" (fls. 3-4).



    Argumenta que o indeferimento do pedido de suspensão do processo “viola diretamente a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR, a qual determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a ‘pejotização’ nas relações de trabalho, até o julgamento de mérito do referido recurso. Na medida em que, no processo originário, o autor busca justamente um indevido reconhecimento de vínculo de emprego em relação contratual onde houve prestação de serviços enquanto autônomo, o prosseguimento do feito, com realização de audiência e instrução probatória, é um manifesto desrespeito à autoridade desta Suprema Corte” (fl. 8).



    Requer “seja concedida medida liminar para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da reclamação trabalhista n. 0020340-37.2025.5.04.0103, em tramitação perante a 3ª Vara do Trabalho de Pelotas/RS, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.389 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 15).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão reclamada e determinada a suspensão da Ação Originária, até a fixação pelo STF da Tese de Repercussão Geral n o 1.389” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o prosseguimento dos atos instrutórios na Reclamação Trabalhista n. 0020340-37.2025.5.04.010, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Pelotas/RS teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie vertente, embora a autoridade reclamada tenha reconhecido que a matéria versada na reclamação trabalhista ajuizada por Pedro Rodrigues Batistin Contra Rede Vistorias Franchising S/A, Ricardo L Felix Carpe e Viviane Fanka Braun está abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral determinou o proseguimento do feito até a conclusão da instrução processual. 



    O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é, a um só tempo, assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia entre as partes processuais. Casos iguais devem ter igual prestação jurisdicional, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente causas análogas e para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República, permitindo-lhe ocupar-se de demandas candentes e para as quais ainda não haja desate. 



    Alinhado a essa finalidade, pode o Ministro Relator determinar, como se deu na espécie, a suspensão nacional das demandas judiciais que versem a mesma controvérsia jurídica, providência vocacionada a assegurar a utilidade e a efetividade da decisão futura, além de propiciar economia de recursos financeiros, materiais e humanos, que seriam irracionalmente despendidos se, depois de julgado o paradigma, se impusesse o refazimento de atos processuais.



    Assim, forçoso concluir que, embora alegadamente fundada no princípio da duração razoável do processo e na necessidade preservação da prova, a decisão reclamada representa contrariedade à ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo n. 0020340-37.2025.5.04.0103 na Terceira Vara do Trabalho de Pelotas/RS até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora